Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PETIÇÃO INICIAL EXECUTIVA. PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 798, INCISO I, ALÍNEA “B” E PARÁGRAFO ÚNICO. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). VÍCIO INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. PROVA DO FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO RETRATADO NO TÍTULO JUDICIAL. ÕNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é inépcia a petição inicial executiva pois a planilha de cálculo demonstra todos os meses de incidência dos locativos e encargos inadimplidos e, demais disso, o título se revela certo, líquido e exigível.
2. O art. 783 do CPC estabelece que a execução deve estar lastreada, sempre “em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por sua vez, a norma inserida no art. 786 do CPC prevê que a “execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.
3. Na hipótese dos autos, a execução está fundada em contrato locatício, cuja exigibilidade dos locativos vencidos após agosto de 2020 foi devidamente comprovada, sobretudo considerando que essas parcelas guardam perfeita correspondência com o inadimplemento contratual.
4. Os títulos executivos, por força de lei, possuem certeza da existência do direito ou da prestação por ele representada, assim como de quem é seu titular e devedor; a liquidez com relação “quanto se deve” ou o “o que se deve”; e a exigibilidade da prestação assegurada pelo título. A prova do fato desconstitutivo de um desses requisitos é do devedor. Logo, se o inconformismo é dirigido contra a quantia exigida, cabia ao embargante comprovar o pagamento ou a incorreção total ou parcial do montante cobrado, ônus do qual não se desincumbiu.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.